Tribunal: TJBA
Processo: 8082003-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082003-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: EURIVALDO LIMA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO PARA MÉDIA DE MERCADO ACRESCIDA DE 50%. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. TAXA SELIC. REFORMA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC À JUROS E CORREÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO.

No caso concreto, a taxa de juros de 3,07% ao mês (43,74% ao ano) supera em quase 90% a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (1,62% ao mês), evidenciando notória abusividade.

Mostra-se adequado o critério adotado na sentença, que fixou os juros remuneratórios em 2,43% ao mês, correspondente à taxa média de mercado acrescida de 50%.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 727.842/SP e do REsp 1.795.982, consolidou o entendimento de que a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que, sobre eventual indébito, incida exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da citação, de forma simples e não cumulada com qualquer outro índice de correção monetária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8082003-23.2021.8.05.0001, em que são partes, como Apelante OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, como Apelado EURIVALDO LIMA BRITO.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora